Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706460-50.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ALESSANDRA PEREIRA DE AZEVEDO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INJURIA RACIAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 141, III, DO CP. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO. 1. Não há se falar em afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 141, III, DO CP, quando existe nos autos prova suficiente de que o crime de injúria racial foi cometido na presença de várias pessoas. 2. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 141, inciso III, do Código Penal, defendendo que o delito contra a honra por ela praticado não foi externado na presença de várias pessoas, nem tampouco possuiu o condão de ampliar o impacto negativo sobre a vítima. Enfatiza que as ofensas, em verdade, foram direcionadas tão somente a pessoa da vítima e realizadas em locais privados. Por fim, aduz que, para a caracterização da referida causa de aumento, faz-se necessária a presença de, pelo menos, três pessoas, o que não foi individualizado pelo acordão recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 141, inciso III, do Código Penal, especificamente quanto à tese recursal da necessidade de indicação de, pelo menos, três pessoas, para a incidência da referida causa de aumento. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005